Tribunal: STJ
Processo: 0020925-52.2016.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2416001 - MT (2023/0234531-
3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: BENEDITO SANTANA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: RUTE MARGARETE SILVA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: THAIS CARVALHO DA SILVA - MT021326
ALINE RAYANE RIBEIRO MARCONDES - MT021838
EMBARGADO
: AGROPECUARIA RIO PORTO LTDA
ADVOGADOS
: OSMAR SCHNEIDER - MT002152
FÁBIO SCHNEIDER - MT005238
PAULO FERNANDO SCHNEIDER - MT008117
INTERES.
: WILLIAM CHRISTMANN
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48627295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/07/2025 19:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 0984b2a0-6800-46fb-bf04-9766cfb4ab20

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2416001 - MT (2023/0234531-
3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: BENEDITO SANTANA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: RUTE MARGARETE SILVA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: THAIS CARVALHO DA SILVA - MT021326
ALINE RAYANE RIBEIRO MARCONDES - MT021838
EMBARGADO
: AGROPECUARIA RIO PORTO LTDA
ADVOGADOS
: OSMAR SCHNEIDER - MT002152
FÁBIO SCHNEIDER - MT005238
PAULO FERNANDO SCHNEIDER - MT008117
INTERES.
: WILLIAM CHRISTMANN
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BENEDITO SANTANA
TEIXEIRA e RUTE MARGARETE SILVA TEIXEIRA contra o acórdão de fls. 1.036-
1.042, que negou provimento a seu agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende
adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova
testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (AgInt no
AREsp 1.782.370/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
17/5/2021
18/6/2021
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Alegam os embargantes a existência de omissões relevantes no acórdão
impugnado, as quais ensejariam sua modificação, inclusive com aplicação de efeitos
infringentes, diante de questões de ordem pública e da violação ao direito de defesa.
Documento eletrônico VDA48291612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:49
Código de Controle do Documento: f9c25738-24b8-485e-b6e7-3be6f12a040c

Defendem a necessidade de se determinar o retorno dos autos à origem
para nova produção de provas, a fim de que possam comprovar a posse mansa e
pacífica do imóvel em questão desde 2001.
Pedem que "esta Corte Superior se debruce sobre as provas e argumentos
que estão presentes e carreadas no processo por eles, pois até o momento não
ocorreu" (fl. 1.049).
Afirmam também que não foram considerados precedentes semelhantes de
outros Tribunais de Justiça, que reconheceram nulidade de sentenças por ausência de
instrução em casos análogos.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se ao aprimoramento do
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam, portanto, à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do
órgão julgador.
No particular, a parte ora embargante reitera - sem sucesso - a tese de que
houve cerceamento de defesa no caso, a qual já foi rechaçada no julgamento do seu
agravo interno.
Conforme constou do acórdão embargado (fls. 1.039-1.040):

Com base na análise do acervo probatório, as instâncias de origem entenderam
pelo não preenchimento dos requisitos para o reconhecimento de usucapião,
determinando a imissão da parte autora/agravada na posse do imóvel descrito na
inicial.
No caso, as instâncias locais destacaram que a produção de prova testemunhal,
requerida pelos réus/agravantes, seria irrelevante para o deslinde da causa, em
virtude da apresentação de imagens de satélite, de domínio público, que
demonstravam a não ocupação do imóvel antes do ano de 2006.
Como se colhe da fundamentação do acórdão recorrido:

Pois bem. Em que pese os documentos apresentados pelos apelantes, em
particular os pedidos e recibo de compra de árvores frutíferas, emitidos, em
tese, em 2005, bem como as declarações de terceiros, não amparam a
ocupação com pelo período animus domini exigido.
Assim se diz, porque, por mais que os apelantes se insurjam quanto aos
documentos apresentados pela parte autora, ora apelada, certo é que as
imagens satélite, de domínio público, diga-se, não indicam ocupação do
imóvel anterior a 2006.
Aliás, a imagem satélite da situação em
(id 70552741), não deixa
13/11/2006
dúvidas de que nesta época, o terreno se encontrava com a vegetação
característica, sem qualquer sinal de ocupação, seja com a construção da
Documento eletrônico VDA48291612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:49
Código de Controle do Documento: f9c25738-24b8-485e-b6e7-3be6f12a040c

dita casa de madeira ou do plantio de árvores frutíferas, o que acaba por
colidir frontalmente com as declarações de lindeiros e recibos de compra e
mudas.
Lado outro, a imagem satélite da situação em
, indica a existência
30/09/2009
de um imóvel, o que, a princípio, corrobora com a afirmação dos requeridos
apelantes, que iniciaram a compra de materiais de construção em 2007 e
findaram a obra somente em 2009.
Não se olvida quanto ao laudo técnico elaborado a pedido dos apelantes (id
70552771), contudo, o mesmo indica o estado de fato à época da
elaboração (em 11/2016) e, embora projete a relação de árvores frutíferas
existentes no local, não indica com precisão o período em que foram
plantadas, somente registrando que “em razão do tempo do plantio, estão
produzindo frutos”.
Nesse contexto, e firme das provas colacionadas, não foi trazido nenhum
documento que evidencie a posse dos apelantes, com , por período
suficiente ao animus domini reconhecimento da prescrição aquisitiva. Aliás,
não foi apresentado nenhum comprovante de pagamento de taxas de água
ou luz, inclusive para fins de análise do lapso temporal.
Fato é que, diante da ausência de documentos eficientes para demonstrar o
período para a aquisição prescritiva, despicienda seria a prova testemunhal.

Conforme assinalei na decisão agravada, as partes possuem, em regra, direito à
produção de provas, ao contraditório e à ampla defesa. Como todo direito,
contudo, também esses direitos não são irrestritos ou infinitos.
Assim, formada a convicção do magistrado pela análise dos elementos presentes
nos autos, impertinente seria a determinação de outras provas, não havendo que
se falar em cerceamento de defesa. Isso, porque o próprio art. 370 do Código de
Processo Civil estabelece que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, "não configura cerceamento
de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende
adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova
testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (AgInt no
AREsp 1.782.370/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
17/5/2021
18/6/2021
Entender em sentido diverso, modificando o que foi concluído pelos órgãos de
origem – a fim de verificar a real necessidade de prova testemunhal –, demandaria
reexame de matéria fático-probatória, o que seria vedado em sede de recurso
especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

Não há que se falar, assim, em omissão.
Em face do exposto, rejeito os embargos opostos e advirto a parte
embargante sobre a reiteração desse expediente, sob pena de pagamento de multa de
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos
versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios
(art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
É como voto.
Documento eletrônico VDA48291612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:49
Código de Controle do Documento: f9c25738-24b8-485e-b6e7-3be6f12a040c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.416.001 / MT
Número Registro: 2023/0234531-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00209255220168110041 209255220168110041
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENEDITO SANTANA TEIXEIRA
AGRAVANTE : RUTE MARGARETE SILVA TEIXEIRA
ADVOGADOS : THAIS CARVALHO DA SILVA - MT021326
ALINE RAYANE RIBEIRO MARCONDES - MT021838
AGRAVADO
: AGROPECUARIA RIO PORTO LTDA
ADVOGADOS : OSMAR SCHNEIDER - MT002152
FÁBIO SCHNEIDER - MT005238
PAULO FERNANDO SCHNEIDER - MT008117
INTERES.
: WILLIAM CHRISTMANN
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BENEDITO SANTANA TEIXEIRA
EMBARGANTE : RUTE MARGARETE SILVA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: THAIS CARVALHO DA SILVA - MT021326
ALINE RAYANE RIBEIRO MARCONDES - MT021838
EMBARGADO : AGROPECUARIA RIO PORTO LTDA
Documento eletrônico VDA48604970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:42
Código de Controle do Documento: ecfdf6b2-b2bc-4e1c-af19-bbdfbd4a0ab8

ADVOGADOS
: OSMAR SCHNEIDER - MT002152
FÁBIO SCHNEIDER - MT005238
PAULO FERNANDO SCHNEIDER - MT008117
INTERES.
: WILLIAM CHRISTMANN
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:42
Código de Controle do Documento: ecfdf6b2-b2bc-4e1c-af19-bbdfbd4a0ab8